Tribunal: STF
Processo: ARE 1570223
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Sergipe interpõe agravo (eDoc 246) contra a decisão (eDoc 236) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 223) manejado em face de decisão da 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe (eDoc 220) assim ementado:



    RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CONSTITUCIONAL E LEGISLATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TÉCNICOS JUDICIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 255/2015 QUE MODIFICOU AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 16/1994 PARA ESTENDER A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS O TRATAMENTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 255/2015. OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL SUBJETIVO INSANÁVEL NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA PARLAMENTAR QUE TRANSMUDOU O PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DEFLAGRADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO PARA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DE QUE A POSTERIOR SANÇÃO À LEI NÃO SUPRE O VÍCIO DE ORIGEM. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária. Forte na violação do art. 63, I e § 2º, da Constituição Federal, sustenta, em síntese, que: 



    Trata-se de ação movida por um grupo de servidores públicos dos quadros do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por conduto da qual postulam a incorporação de vencimentos de cargo em comissão ou adicional de função de confiança à respectiva remuneração, invocando a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual nº. 255/2015, cujo artigo 1º estabeleceu, a esse respeito, vedação expressa. 



    […]



    A tese autoral, frontalmente violadora do art. 63, I, da Constituição Federal, que assegura o poder de emenda parlamentar em projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo, vingou perante a 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe. Por maioria, deu-se provimento ao Recurso Inominado interposto pelos servidores públicos. 



    […]



    A discussão dos autos paira na (in) constitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual nº 255, de 16 de janeiro de 2015, questão que esteve em análise no Supremo Tribunal Federal, através da ADPF 1092/SE. 



    Em 17/06/2025 a ADPF foi julgada PROCEDENTE, por maioria, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, em voto de vista, reconheceu a constitucionalidade da LC 255/15, senão vejamos: 



    […]



    Assim, restou incontroverso que as emendas propostas pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) mantiveram a pertinência temática do projeto de Lei encaminhado pelo Governador de Sergipe e não acarretaram aumento de despesas, estando completamente em consonância com o art. 63, I, da CF e com o entendimento desta Suprema Corte. 



    […]



    Assim, para análise do presente caso, não é necessária a interpretação de legislação estadual e nem de matéria fática. Há, apenas, que se dar a adequada e correta interpretação da norma constitucional (discussão meramente jurídica), missão esta de atribuição deste Supremo Tribunal Federal, pois, para o v. Acórdão recorrido é possível a extensão de vantagem a servidores e incorporação de vantagens transitórias, afrontando diretamente os artigos 2º, 63, I e art. 39, §9º da Constituição Federal. 



    Em contraminuta (eDoc 249), Ivo Bezerra Oliveira de Santana e outros, aduzem, em suma, que o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento do STF no sentido da inconstitucionalidade formal de lei por vício de iniciativa quando se trata de regime jurídico de servidores (iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo) e também no que se refere à vedação constitucional de emenda parlamentar que altere substantivamente a essência de projeto de lei de iniciativa privativa. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso (eDoc 261), em manifestação assim resumida: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORES DO JUDICIÁRIOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto em face de decisão que obstaculiza o trânsito do Recurso Extraordinário. O Estado Recorrente sustenta que a decisão recorrida violou o disposto no art. 39, §9º, da Constituição Federal. Ademais, argumenta que o acórdão diverge da tese firmada por esta Excelsa Corte na ADPF n. 1.092/SE, que chancelou a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 255, de 16 de janeiro de 2015. 



    2. No julgamento da ADPF n. 1.092/SE, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 255, de 16 de janeiro de 2015, o que, por força da natureza vinculante do precedente, impõe a superação e a consequente reforma da tese adotada pelo Tribunal a quo no que tange à alegada inconstitucionalidade da sobredita Lei. 



    3. O acórdão recorrido, ao chancelar a integração de parcelas de natureza provisória ou inerentes ao exercício de função comissionada ou cargo em comissão à remuneração do cargo de provimento efetivo, incorreu em manifesta ofensa ao disposto no art. 39, § 9º, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, pois reputo inexistentes óbices à abertura da instância. Passo à análise do recurso extraordinário.



    A controvérsia cinge-se em saber se é possível, ou não, a incorporação de valores de funções de confiança/cargos em comissão às remunerações de servidores públicos estaduais. A Procuradoria-geral da República assim consignou:



    “(...).



    (...) os recorridos postulam a incorporação aos seus vencimentos dos valores atinentes à remuneração de funções de confiança e/ou cargos em comissão — exercidos de forma ininterrupta —, sustentando o preenchimento dos requisitos temporais e legais para tanto. A pretensão, no entanto, encontrou óbice na Lei Complementar Estadual n. 255/2015, que revogou a possibilidade de incorporação anteriormente prevista na Lei Complementar Estadual n. 16/94, fundamento utilizado para o indeferimento dos requerimentos administrativos formalmente formulados. Desta feita, o pedido principal veiculado na ação originária consistiu na declaração incidental da inconstitucionalidade da LC Estadual n. 255/15, por vício de iniciativa formal. Acatando o pleito autoral, a decisão recorrida declarou incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar n. 255/2015”.



    Ocorre que a Lei Complementar Estadual n. 255/2015 tivera a sua constitucionalidade reconhecida por esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADPF 1092, relator Ministro André Mendonça, redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, 20.08.2025. Eis a ementa do julgado nos trechos aqui pertinentes:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI COMPLEMENTAR 255, DE 15 DE JANEIRO DE 2015, DO ESTADO DE SERGIPE. IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. ADMISSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA NORMATIVO EM QUESTÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    (...).



    13. Mérito. Lei complementar versando sobre matéria de lei ordinária. Possibilidade. Nada impede que lei complementar altere lei ordinária, sendo certo que, nessa hipótese específica, a lei complementar é materialmente ordinária, não sendo possível imputar-lhe vício de inconstitucionalidade formal. Assim, se o estatuto dos servidores públicos não está englobado nas matérias reservadas à lei complementar, a sua modificação pode se dar tanto mediante lei ordinária quanto por meio de lei complementar. 



    IV. DISPOSITIVO.



    14. Pedido julgado procedente, para declarar a constitucionalidade da Lei Complementar 255, de 15 de janeiro de 2015, do Estado de Sergipe. 



    Ademais, o art. 39, § 9º, da Constituição federal, introduzido pela Emenda Constitucional n. 103/2019, assim dispõe:



    § 9º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.



    A decisão do colegiado estadual diverge do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário com agravo e também ao recurso extraordinário a que ele se refere, para reformando a decisão recorrida, restabelecer a sentença.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente